Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Ju diciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715773-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que não houve nos autos a citação/intimação do(s) EMBARGADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA, encaminhe-se os autos a Curadoria de Ausentes para promover a defesa destes, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator